Tribunal: STJ
Processo: 2287758-62.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998695 - SP(2025/0273456-1)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: RAFAEL WELLINGTON UNRUH
ADVOGADO
: SAMUEL DE OLIVEIRA MELO - SP292654
AGRAVADO
: BANCO C6 S.A.
ADVOGADA
: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - SP278281
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
.
SÚMULA 182/STJ
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
. Agravo interno interposto contra decisão
O recurso
monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial,
por ofensa ao princípio da dialeticidade, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial (art. 1.042 do
),
CPC/2015
com aplicação da
.
Súmula 182/STJ
2.
. A decisão de admissibilidade do
As decisões anteriores
tribunal de origem negara seguimento ao recurso especial por: (i)
ausência de demonstração de ofensa aos dispositivos de lei
apontados; (ii) incidência da
; e (iii) ausência de
Súmula 7/STJ
comprovação do dissenso pretoriano, por falta de cotejo analítico
e pela vedação da
. O agravo em recurso especial
Súmula 13/STJ
limitara-se a reiterar as teses de mérito, sem combater tais
fundamentos específicos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial que deixa de impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial,
Documento eletrônico VDA56662679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:43:29
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 5e8e007e-cbc9-4598-9f26-cac26de29337

limitando-se a reiterar argumentos de mérito, atende ao princípio
da dialeticidade e pode ser conhecido, afastando-se a incidência
da
.
Súmula 182/STJ
III. Razões de decidir
4. Constatou-se que a decisão de admissibilidade do tribunal
de origem negou seguimento ao recurso especial com base em
três fundamentos autônomos: ausência de demonstração de
violação a dispositivos de lei federal, incidência da Súmula 7/STJ
e
ausência
de
demonstração
adequada
do
dissídio
jurisprudencial, à luz da
.
Súmula 13/STJ
5. Verificou-se que, nas razões do agravo em recurso especial,
o recorrente apenas reiterou as teses de mérito do recurso
especial (nulidade da citação, assinatura de AR por terceiro,
alegado cerceamento de defesa e inexistência de obrigação de
comunicar alteração de endereço), sem enfrentar de forma
específica os fundamentos utilizados para inadmitir o recurso
especial.
6. À luz do princípio da dialeticidade, concluiu-se que compete
à parte recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão
agravada, demonstrando, de modo específico, a inadequação ou
superação de cada óbice processual indicado, não sendo
suficientes alegações genéricas ou mera repetição das razões do
recurso especial.
7. A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial atrai,
por analogia, o óbice da
, que torna inviável o
Súmula 182/STJ
agravo que não ataca especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
8. Precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, em embargos de divergência em agravo em recurso
especial, consolidou o entendimento de que o agravante deve
impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo com
aplicação da
.
Súmula 182/STJ
9. Diante da constatação de que o agravo em recurso especial
não observou o princípio da dialeticidade e permaneceu incólume
o fundamento da decisão monocrática que dele não conheceu,
impôs-se a manutenção da decisão recorrida e o desprovimento
do agravo interno.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA56662679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:43:29
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 5e8e007e-cbc9-4598-9f26-cac26de29337

10. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido,
mantida a decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
com aplicação da
.
Súmula 182/STJ
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
05/05/2026
11/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56662679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:43:29
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 5e8e007e-cbc9-4598-9f26-cac26de29337

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998695 - SP(2025/0273456-1)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: RAFAEL WELLINGTON UNRUH
ADVOGADO
: SAMUEL DE OLIVEIRA MELO - SP292654
AGRAVADO
: BANCO C6 S.A.
ADVOGADA
: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - SP278281
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
.
SÚMULA 182/STJ
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
. Agravo interno interposto contra decisão
O recurso
monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial,
por ofensa ao princípio da dialeticidade, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial (art. 1.042 do
),
CPC/2015
com aplicação da
.
Súmula 182/STJ
2.
. A decisão de admissibilidade do
As decisões anteriores
tribunal de origem negara seguimento ao recurso especial por: (i)
ausência de demonstração de ofensa aos dispositivos de lei
apontados; (ii) incidência da
; e (iii) ausência de
Súmula 7/STJ
comprovação do dissenso pretoriano, por falta de cotejo analítico
e pela vedação da
. O agravo em recurso especial
Súmula 13/STJ
limitara-se a reiterar as teses de mérito, sem combater tais
fundamentos específicos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial que deixa de impugnar especificamente todos os
Documento eletrônico VDA56339867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:33
Código de Controle do Documento: e68930e6-1a7c-45e3-9bac-adbbd713a55e

fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial,
limitando-se a reiterar argumentos de mérito, atende ao princípio
da dialeticidade e pode ser conhecido, afastando-se a incidência
da
.
Súmula 182/STJ
III. Razões de decidir
4. Constatou-se que a decisão de admissibilidade do tribunal
de origem negou seguimento ao recurso especial com base em
três fundamentos autônomos: ausência de demonstração de
violação a dispositivos de lei federal, incidência da Súmula 7/STJ
e
ausência
de
demonstração
adequada
do
dissídio
jurisprudencial, à luz da
.
Súmula 13/STJ
5. Verificou-se que, nas razões do agravo em recurso especial,
o recorrente apenas reiterou as teses de mérito do recurso
especial (nulidade da citação, assinatura de AR por terceiro,
alegado cerceamento de defesa e inexistência de obrigação de
comunicar alteração de endereço), sem enfrentar de forma
específica os fundamentos utilizados para inadmitir o recurso
especial.
6. À luz do princípio da dialeticidade, concluiu-se que compete
à parte recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão
agravada, demonstrando, de modo específico, a inadequação ou
superação de cada óbice processual indicado, não sendo
suficientes alegações genéricas ou mera repetição das razões do
recurso especial.
7. A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial atrai,
por analogia, o óbice da
, que torna inviável o
Súmula 182/STJ
agravo que não ataca especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
8. Precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, em embargos de divergência em agravo em recurso
especial, consolidou o entendimento de que o agravante deve
impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo com
aplicação da
.
Súmula 182/STJ
9. Diante da constatação de que o agravo em recurso especial
não observou o princípio da dialeticidade e permaneceu incólume
o fundamento da decisão monocrática que dele não conheceu,
impôs-se a manutenção da decisão recorrida e o desprovimento
do agravo interno.
Documento eletrônico VDA56339867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:33
Código de Controle do Documento: e68930e6-1a7c-45e3-9bac-adbbd713a55e

IV. Dispositivo
10. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido,
mantida a decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
com aplicação da
.
Súmula 182/STJ
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
Trata-se de agravo interno interposto por
,
RAFAEL WELLINGTON UNRUH
contra decisão monocrática de fls.
(e-STJ), integrada pela de fls.
(e-
199/200
203/206
STJ), que não conheceu do agravo (art. 1.042, do
) manejado pelo ora
CPC/15
insurgente, por ofensa ao princípio da dialeticidade -
.
Súmula 182/STJ
Conforme ficou decidido, "por meio da análise dos autos, verifica-se que a
decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta a
dispositivo legal,
, ausência de similitude fática e
.
Súmula 7/STJ
Súmula 13/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7 /STJ,
.
ausência de similitude fática e
"
Súmula 13/STJ
Em suas razões recursais (fls.
e-STJ), o recorrente contesta os
223/229,
fundamentos que embasaram a decisão recorrida.
Impugnação oferecida às fls.
(e-STJ).
234/239
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pelo recorrente são incapazes de infirmar a decisão impugnada, motivo pelo qual ela
merece ser mantida na íntegra, por seus próprios fundamentos.
Efetivamente, em um exame acurado das razões do agravo em recurso
1.
especial (fls.
e-STJ), verifica-se que o insurgente não combateu,
146/154,
adequadamente, os fundamentos utilizados pela Corte de origem para inadmitir o
processamento do apelo extremo.
Em juízo prévio de admissibilidade (fls.
e-STJ), negou-se
141/143,
seguimento ao recurso especial, sob os seguintes fundamentos:
ausência de
i)
Documento eletrônico VDA56339867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:33
Código de Controle do Documento: e68930e6-1a7c-45e3-9bac-adbbd713a55e

demonstração de ofensa aos dispositivos de lei tidos como vulnerados;
no óbice
ii)
contido na
;
na ausência de comprovação do dissenso pretoriano,
Súmula 7/STJ iii)
quer em razão da ausência de cotejo analítico dos julgados apresentados, quer na
impossibilidade de se utilizar precedentes oriundos do tribunal prolator da decisão
impugnada para fundamentar o alegado dissenso interpretativo, à luz do enunciado
contido na
.
Súmula 13/STJ
Em suas razões de agravo (art. 1.042, do
), ateve-se o recorrente a
CPC/15
reafirmar as teses deduzidas no recurso especial, sustentando que:
já não residia
a)
no endereço para o qual foi enviada a carta citatória;
o AR foi assinado por
b)
funcionário da portaria de condomínio em endereço incorreto;
houve prejuízo e
c)
cerceamento de defesa;
não tinha obrigação de comunicar alteração de endereço
d)
ao banco.
Todavia, quanto aos fundamentos utilizados pela Corte de origem para
obstar a subida do especial às instâncias superiores, verifica-se que o agravante não
discorreu qualquer consideração apta a combater os referidos impedimentos.
Assim, a falta de ataque específico aos fundamentos da decisão agravada
atrai, por analogia, o óbice contido no enunciado da Súmula 182 do STJ,
:
verbis
"
[73]
É inviável o agravo do
do CPC
art. 545
que deixa de atacar
".
especificamente os fundamentos da decisão agravada
Com efeito, nos moldes do entendimento firmado por este Tribunal Superior,
à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente
da decisão de admissibilidade recursal, de maneira
impugnar todos os fundamentos
a demonstrar que o apelo extremo merece ser apreciado por esta Corte, o que não se
vislumbra no recurso em questão.
Este, a propósito, foi o entendimento adotado pela Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em
, no qual restou afirmado que o
Agravo em Recurso Especial n.o 746.775/ PR
recorrente deve
da decisão
impugnar especificamente todos os fundamentos
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo por aplicação da Súmula 182 do
STJ.
Pois, conforme já decidiu o STJ, " à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos
suficientes para manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não
basta que faça alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado
" (AgRg no Ag
Rel. Ministra ELIANA CALMON,
contra o qual se insurge
1.056.913/SP,
SEGUNDA TURMA, DJe
- grifos nossos).
26/11/2008
Ante o exposto,
ao agravo interno.
2.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56339867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:33
Código de Controle do Documento: e68930e6-1a7c-45e3-9bac-adbbd713a55e

É como voto.
Documento eletrônico VDA56339867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:33
Código de Controle do Documento: e68930e6-1a7c-45e3-9bac-adbbd713a55e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.998.695 / SP
Número Registro: 2025/0273456-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00067704120238260248
10084747220238260248
22877586220248260000
67704120238260248
6770412023826024810084747220238260248
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAFAEL WELLINGTON UNRUH
ADVOGADOS : SAMUEL DE OLIVEIRA MELO - SP292654
KARINE ALMEIDA DE JESUS - SP507635
RAFFAELLA GARABETTI DI PAOLA SOUZA - SP500503
AGRAVADO
: BANCO C6 S.A.
ADVOGADA
: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - SP278281
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAFAEL WELLINGTON UNRUH
ADVOGADO : SAMUEL DE OLIVEIRA MELO - SP292654
AGRAVADO
: BANCO C6 S.A.
ADVOGADA
: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - SP278281
TERMO
Documento eletrônico VDA56642851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:54:01
Código de Controle do Documento: 8a1cd3cc-83cf-460f-a430-a322254d3946

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:54:01
Código de Controle do Documento: 8a1cd3cc-83cf-460f-a430-a322254d3946